Tribunal: TCU
Processo: 006.824/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6801/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo a eventual adoção de medidas necessárias para conhecer e avaliar o projeto de recuperação da BR-319-AM-RO em função, notadamente, dos aspectos ambientais envolvidos; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria apresentado, para tanto, a matéria jornalística publicada na Veja, em 26/2/2021, sobre o início da obra de recuperação da BR-319, ao cortar a Amazônia e, assim, causar o aumento em quatro vezes sobre as taxas de desmatamento na região, além de ter apresentado a notícia veiculada pela internet (" https://www.youtube.com/watch?v=bsb7Pb-AnKo ") no sentido de que o início das obras nos primeiros 52 km da rodovia estaria previsto para o segundo semestre de 2021, após a emissão das licenças ambientais; Considerando que o ora representante teria defendido que, antes da respectiva execução, o projeto deveria sofrer a detalhada avaliação pelo TCU sob os aspectos econômicos, sociais e ambientais, tendo solicitado, cautelarmente, a adoção de imediatas medidas tendentes a suspender as obras até a suscitada avaliação sobre o referido projeto; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental teria registrado que o TC Processo 047.253/2020-7 estaria em análise na unidade técnica, tratando ali de representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Fabiano Contarato ante a eventual inadequação dos Estudos de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) para as obras de pavimentação no "trecho do meio" da referida BR-319; Considerando que a unidade técnica também teria destacado que semelhante matéria teria sido alvo de recente fiscalização no âmbito do TC Processo 025.639/2014-5 , tendo o Plenário do TCU proferido o Acórdão 532/2020, sob a relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, nos seguintes termos: " (...) 9.1. Informar à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, e ao Exmo. Senador Eduardo Braga, que ocupava a presidência da referida comissão e encaminhou o Requerimento 36/2018, que: 9.1.1. a obra de pavimentação do trecho entre os km 621,7 e 655,70 da BR-319/AM, executada pelo município de Humaitá/AM com recursos do Convênio 57/1997, celebrado com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), foi objeto de representação no TCU (TC Processo 007.330/1999-5 ), que identificou graves irregularidades, referentes a serviços não executados ou executados em desacordo com o projeto de engenharia; 9.1.2. quando foi celebrado o termo de acordo e compromisso (TAC), em 2007, entre o Ibama e o Dnit, o segmento apresentava graves problemas no pavimento, que não poderiam ser solucionados com serviços de manutenção, mas apenas com a reconstrução do trecho, o que exigiu a elaboração de EIA/RIMA para a execução de obras, mesmo havendo pavimento existente no referido trecho; 9.1.3. atualmente, a manutenção do trecho está autorizada por meio da Licença de Instalação 1.111/2016, e vem sendo executada pela Construtora Meirelles Mascarenhas Ltda. - CMM por meio de atividades que, sem envolver serviços de pavimentação, procuram garantir a trafegabilidade do segmento; 9.1.4. a maior parte dos recursos repassados até o momento pelo DNIT não foi destinada à realização de estudos de impacto ambiental, mas sim ao atendimento das medidas deliberadas pelo Grupo de Trabalho GT-BR-319, composto por órgãos e entidades federais e estaduais. Essas medidas têm o objetivo de impedir o desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo da estrada. Desse modo, não se verificou, até o momento, a celebração de instrumentos desnecessários ou a ocorrência de dano ao Erário; 9.1.5. especialistas e gestores do setor consideram esse conjunto de ações de grande importância para fortalecer a presença do Estado na região e assegurar a sustentabilidade ambiental do empreendimento. A autoridade licenciadora pode considerar a presença do Poder Público na região e sua efetiva capacidade de coibir ilícitos ambientais como fatores essenciais para o ateste da viabilidade ambiental do empreendimento; 9.1.6. os procedimentos de licenciamento ambiental da BR 319/AM/RO estão sendo monitorados pelo Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e este Tribunal recomendou ao referido programa (item 9.2. a seguir) a adoção de providências para avaliar a continuidade das ações previstas pelo Grupo de Trabalho da BR 319, considerando as falhas e lacunas verificadas nesta fiscalização; 9.2. Recomendar à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia, que, no âmbito das ações para apoiar o licenciamento ambiental da rodovia BR-319/AM/RO e em articulação com os órgãos e entidades envolvidos, avalie a necessidade e conveniência da continuidade das medidas deliberadas pelo Grupo de Trabalho GT-BR-319, com o objetivo de impedir o desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo do empreendimento, considerando, entre outras questões, os achados verificados no presente trabalho de auditoria: 9.2.1. necessidade de avaliar de forma conclusiva o cumprimento das medidas propostas pelo Grupo de Trabalho da BR-319 e sua efetividade, tendo em vista que o Comitê Gestor Interministerial da BR319, instituído pela Portaria Interministerial MT/MMA/MJ/MDA/MP 1, de 19/3/2009 não o fez e foi extinto pelo Decreto 9.759/2019; 9.2.2. necessidades de recursos humanos e materiais dos órgãos e entidades ambientais e de segurança pública que atuam na área de influência da BR-319/AM/RO para que possam assegurar a governança da região, projetadas pelo Grupo de Trabalho da BR 319 e identificadas em levantamento realizado pelo Ministério Público Federal no Amazonas; 9.2.3. não execução de dois postos de monitoramento e segurança nas extremidades do trecho do meio da rodovia BR-319/AM/RO, excluídos dos condicionantes da licença de instalação 1.111/2016 e considerados fundamentais para a fiscalização ambiental da região; 9.2.4. não execução dos postos de fiscalização integrados projetados mediante convênio celebrado entre o Dnit e o Exército; 9.2.5. ausência do grupo permanente de fiscalização previsto pelo Grupo de Trabalho e de ações integradas de fiscalização na área de influência da BR-319/AM/RO; 9.2.6. não conclusão da análise da prestação de contas do Termo de Compromisso 219/2009 - CEUC/SDS/AM, firmado entre o Dnit e a então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS/AM), que teve por objeto a implementação de nove unidades de conservação estaduais; do Termo de Cooperação 339/2010 - DEC, para implantar e operar programas para os segmentos A, B e C da BR-319/AM/RO; do Termo de Cooperação S/N, de 9/4/2009 - DCT, para a execução da demarcação de unidades de conservação federais e estaduais da BR-319-AM/RO; do Termo de Compromisso S/N, objeto da Portaria 804/2009 e do Termo de Cooperação 915/2010 - ICMBio, celebrados para implementar e proteger um conjunto de unidades de conservação federais localizadas na área de influência da BR-319/AM/RO "; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria proposto o tratamento dessa matéria no âmbito do TC Processo 047.253/2020-7 , tendo ele sido autuado antes da presente representação, e, mais detalhadamente, no âmbito do processo de monitoramento autuado por força do Acórdão 532/2020-TCU-Plenário , em consonância com o princípio da racionalidade administrativa; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria assinalado que, em conformidade com a informação obtida no bojo do TC Processo 047.253/2020-7 , o empreendimento estaria atualmente na fase de licenciamento ambiental prévio, tendo o Ibama observado a necessidade de complementações sobre algumas questões tendentes a servir de subsídio para tornar mais robusta a prevenção e a mitigação dos identificados impactos, além da necessidade de ampla revisão sobre os estudos apresentados, de tal modo que, em 27/1/2021, teria sido devolvido o EIA/Rima ao responsável pelo projeto (Peça 6, p. 66); Considerando que a unidade técnica teria destacado que a fase de prévio licenciamento ambiental para o trecho do meio na BR-319 ainda estaria pendente de manifestação dos órgãos e entes intervenientes, como a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Ministério da Saúde e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além da realização de audiências públicas a serem agendadas somente depois da complementação do EIA/Rima (Peça 6, p. 58); Considerando, enfim, que, por todo esse prisma, a SecexAgroAmbiental teria afastado os pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva, destacando que a unidade técnica analisará a referida matéria no âmbito do aludido processo de monitoramento autuado por força do Acórdão 532/2020-TCU-Plenário para ali avaliar, especialmente, o cumprimento das medidas interinstitucionais definidas pelo grupo de trabalho (GT-BR-319) instituído pela Portaria Interministerial MT/MMA/MJ/MDA/MP no 1/2009 com vistas a impedir o desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo do suscitado empreendimento; Considerando que, dessa forma, a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, pois correspondente matéria deve ser analisada em maior profundidade no bojo do TC Processo 047.253/2020-7 e, principalmente, no âmbito do monitoramento autuado por força do Acórdão 532/2020-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.824/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Instituições: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Infraestrutura e Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 047.253/2020-7 , devendo a unidade técnica atentar para, a partir desse apensamento, promover o superveniente julgamento dos feitos em conjunto e em confronto, com a devida análise sobre as eventuais irregularidades apontadas nesses dois processos, além de analisar a correspondente matéria no âmbito do processo de monitoramento autuado por força do Acórdão 532/2020-TCU-Plenário para ali avaliar, especialmente, o cumprimento das medidas interinstitucionais definidas pelo grupo de trabalho (GT-BR-319) instituído pela Portaria Interministerial MT/MMA/MJ/MDA/MP no 1/2009 com vistas a impedir o desmatamento e a descaracterização do bioma amazônico ao longo do suscitado empreendimento; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência.